Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-17.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000189-17.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 070.804.591-09 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), OTAVIO RODRIGO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 083.003.901-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON ROBERT ALMEIDA LINO - CPF: 028.643.031-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BARRETO - CPF: 010.755.521-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL CAMARGO DA SILVA - CPF: 018.293.739-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOJA CASATODA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – DUPLO INCONFORMISMO DEFENSIVO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA SUSTENTADA POR UM DOS AGENTES – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO SEGURA ACERCA DO ENVOLVIMENTO DE TERCEIRA PESSOA –RECURSOS DESPROVIDO.

A negativa de autoria, além de inverossímil, não tem espaço, sobretudo quando facilmente derruída pelas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, comprovando seguramente a autoria de ambos os indivíduos na empreitada criminosa, de modo que um dos agentes adentrou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto, enquanto o outro, que pilotava a motocicleta, permaneceu do lado de fora, dando guarida e aguardando para dar fuga à dupla.

Uma vez comprovado o envolvimento de dois indivíduos na prática delitiva, descabe falar em exclusão da qualificadora do concurso de agentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Elias Vieira da Costa
e
Otávio Rodrigo Queiroz da Silva
, nos autos da ação penal n. 1000189-17.2021.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, foram condenados pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa, e, que, após operada a detração penal, foi estabelecido, igualmente a ambos, o regime inicial aberto.

Os sentenciados manifestaram o desejo de recorrer.

Otávio Rodrigo Queiroz da Silva,
assistido pela Defensoria Pública estadual, apresentou suas razões recursais (Id. 101956557), pugnando pelo afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, tendo em vista que ele afirmou que praticou o crime sozinho, pois o cosentenciado Elias Vieira não teve qualquer participação no crime, além de apenas dar “uma carona”.

O
parquet
apresentou as contrarrazões ao apelo (Id. 101956566), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Por sua vez,
Elias Vieira da Costa
, também por intermédio da Defensoria Pública, apresentou as razões recursais (Id. 122312519), alegando que não ficou efetivamente comprovada sua participação no delito, sustentando que apenas deu carona ao coapelante, sem saber que ele iria praticar o roubo.

Nas contrarrazões recursais anexas (Id. 122312522), o representante ministerial, sustenta que as provas produzidas são suficientes, demonstrando seguramente a materialidade e autoria atribuída ao apelante, razão pela qual pede o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, Promotor de Justiça em Substituição, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 65, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1) RECURSO DE OTÁVIO RODRIGO QUEIROZ DA SILVA: PEDIDO ÚNICO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO E AGENTES, ANTE A FALTA DE COMPROVAÇÃO SEGURA E INCONTESTE DA SUA OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A ATUAÇÃO DE PELO MENOS 02 (DOIS) INDIVÍDUOS NO DELITO EM QUESTÃO, TENDO A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS CARÁTER ESSENCIAL PARA A CONSECUÇÃO DA EMPREITADA DELITUOSA, CABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. 2) APELO DE ELIAS VIEIRA DA COSTA: REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO SEGURA E INCONTESTE DA SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. RESTOU EVIDENCIADO NOS AUTOS A PARTICIPAÇÃO DIRETA DO APELANTE NA AÇÃO DELITIVA, POIS ESTAVA PRESENTE NO ASSALTO E A SUA FUNÇÃO ERA DAR COBERTURA AO CORRÉU OTÁVIO, SENDO ENCARREGADO DE CONDUZIR A MOTOCICLETA PARA GARANTIR O ÊXITO NA FUGA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO AOS APELOS”.
(Id. 124601698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Elias Vieira da Costa
e
Otávio Rodrigo Queiroz da Silva
, foram denunciados e processados pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois, de acordo com a narrativa contida na inicial acusatória:

“No dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 14h40min, os denunciados ELIAS VIEIRA DA COSTA e OTÁVIO RODRIGO QUEIROZ DA SILVA, que estavam em uma motocicleta Honda CB300, cor amarela, chegaram no estabelecimento comercial “Casa Toda”, situada na Rodovia Emanuel Pinheiro, lote 11, quadra 2, sala 2, bairro Parque das Nações, nesta capital, em liame subjetivo e com divisão de tarefas, adentrando o local, já rendendo os funcionários e anunciando o assalto, mediante violência e grave ameaça fazendo o uso de arma de fogo, ordenando que todos entregassem os aparelhos celulares e o dinheiro do caixa, subtraindo 12 (doze) aparelhos celulares de diversas marcas e modelos, avaliados indiretamente em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contudo, no momento em que o denunciado OTÁVIO RODRIGO já estava de posse dos objetos, um funcionário da loja, aproveitando um momento de distração dos denunciados, conseguiu deter OTÁVIO RODRIGO, desarmando-o e mantendo-o detido até a chegada de uma guarnição policial.

O denunciado ELIAS conseguiu empreender fuga na motocicleta em que chegaram no local, contudo, logo em seguida foi localizado e preso em flagrante delito.” (Id. 101956463, pp. 1-2).

Após o deslinde processual, verificou-se que a arma, em tese, utilizada na empreitada delituosa, era apenas um simulacro, e também não comprovou-se que as vítimas permaneceram em poder dos agentes por tempo considerável, de modo que a magistrada singular julgou parcialmente procedente a acusação, condenando os acusados
pela prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda individual e idêntica de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa, e, diante da figura da detração penal, foi estabelecido, igualmente a ambos, o regime inicial aberto.

Como relatado ambos interpuseram recurso de apelação criminal visando a reforma da sentença condenatória.

Analisando detidamente os argumentos contidos nas respectivas razões recursais, depreende-se que, de um lado
Elias Vieira da Costa
, alegando que não ficou efetivamente comprovada sua participação no delito, sustentando que apenas deu carona ao coapelante, sem saber que ele iria praticar o roubo, e, forte nesses argumentos,
Otávio Rodrigo Queiroz da Silva,
pugna pelo afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, sustentando que praticou o crime sozinho, alegando, igualmente, que
Elias Vieira
não teve qualquer participação no crime, além de apenas dar “uma carona” até o local.

Contudo, não vejo como dar amparo à súplica absolutória de
Elias Vieira da Costa
, e, por consequência, não há falar em exclusão da causa de aumento concernente ao concurso de agentes.

As provas dos autos são coerentes e seguras e comprovam, a contento, a participação de
Elias Vieira
na empreitada criminosa, pois ele foi o piloto da moto utilizada para se deslocarem até o local do assalto, ocasião em que lá chegando,
Otávio Rodrigo
adentrou na loja, anunciou o assalto, enquanto
Elias Vieira
permanecia do lado de fora, aguardando para dar fuga à dupla.

Observa-se que na fase inquisitorial os apelantes prestaram versões totalmente divorciadas da realidade fático-probatório produzido, inclusive contradizendo o que alegaram, posteriormente, na fase judicial.

Tem-se que, perante a autoridade policial, o apelante
Elias Vieira da Costa
negou qualquer envolvimento no caso, sustentando, inclusive que
“eu estava trabalhando com meu irmão em uma residência ao lado onde ocorreu o tal roubo (...) eu nem conheço esse cara (...) eu não sei de nada, só sei que eu não fiz roubo algum”
(Id. 101955990, pp. 2-3).

De outro lado, o apelante
Otávio Rodrigo Queiroz da Silva
, embora tenha confessado a prática delitiva na esfera policial, alegou, contudo, que:

“(...) eu fiz o roubo sozinho, estava sozinho, eu a pé pra lá, eu nem conheço esse cara que prenderam junto comigo, eu cheguei com uma arma de airsoft e anunciei o roubo, eu tava precisando de dinheiro e vi que lá eu poderia arrumar um dinheiro, eu ia levar uns R$ 3.000,00 (três mil em dinheiro) e celulares mas não deu certo”
(Id. 101955991, pp. 2-3).

Interrogados em Juízo, os apelantes apresentaram outras versões ao caso.

Otávio

Rodrigo Queiroz da Silva
sustentou que:

“(...) no momento eu tava lá em casa; aí, esse Elias, que é um conhecido meu lá do bairro, eu fui lá na casa dele e ele tava no momento do horário de almoço, que ele trabalha de calhas (...) Perguntei se ele podia levar eu na casa da minha namorada, que fica ali logo após a loja, atrás; aí, chegando lá no local, atrás da loja, eu pedi pra ele esperar lá por perto, que eu ia só falar com minha namorada e já ia voltar; aí, foi o momento que eu despercebi dele, fui, atravessei a rua, cheguei na loja, e cometi o assalto. (...) No momento lá que o Elias passou. (...) Ele ficou lá fazendo ronda, não sabia que eu ia cometer esse roubo (...) não sabia que eu tava com essa réplica; achou muito demorado a minha espera, e fez o trajeto indo embora, que pra ele voltar pro nosso bairro tem que passar por ali na frente. (...) Foi o momento que ele passou e viu eu; fiquei sem reação, fui e gritei o nome dele; aí, ele foi e chegou na casa dele, deixou a moto lá e foi avisar os meus familiares que eu tava sendo preso, né... ele pensou que eu tinha tomado tiro, porque no momento eu tava lá cheio de gente amarrando eu. (...).”
(Transcrição da sentença – Id. 101956528, p. 5).

Por sua vez, o apelante
Elias Vieira da Costa,
declarou que:

“(...) O que aconteceu foi o seguinte: que o Otávio apareceu lá em casa (...) pediu pra mim tá levando ele pra ver a namorada dele. Ia até colocar gasolina na minha moto. (...) Fui, deixei ele lá e circulei com a moto. (...) Fui e voltei (...) passei na lateral da loja e passei em frente. Na hora que eu olhei e vi ele ali, achei que tinha tomado até um tiro. Até assustei (...) Daí, eu acelerei a moto, cheguei no Bairro Jardim Vitória, deixei a moto lá em casa e fui avisar a tia dele. (...) Nenhum momento eu achei que ele tava nessa vida. (...) Não tava ciente de nada que tava acontecendo (...).”
(Transcrição da sentença – Id. 101956528, pp. 5-6).

Como visto, na fase inquisitorial alegaram que nem sequer se conheciam, e, em Juízo, sustentaram a tese de que
Elias Vieira
apenas deu uma carona a
Otávio Rodrigo
, o qual teria dito que iria visitar sua namorada, e resolveu praticar o roubo, sem que
Elias
tivesse qualquer conhecimento ou participação.

Todavia, apesar das novas versões orquestradas pelos apelantes, elas são deveras inverossímeis, além de desprovidas de qualquer outro elemento probatório, e, sobretudo, facilmente derruída pelas demais provas orais, produzidas em ambas as fases processuais.

Confere-se que a vítima Dener Siqueira Ramos, ouvida em Juízo, declarou de modo semelhante ao que havia relatado perante a autoridade policial, aduzindo que:

“(...)
estava sentado do lado do caixa... nisso, o Otávio, o outro rapaz que entrou lá, ele chegou à procura de tinta; quando ele veio entrar na loja eu fui de encontro com ele para atendê-lo e comecei a atender ele, normal... no que eu fui pra guardar o celular, ele pegou na minha mão... e ainda falou bem assim pra mim: “Fica dando moleza com celular, é um assalto” (...) eu achei que era brincadeira, né... então, continuei... aí, no que eu fui guardar o celular, ele falou: “Não estou brincando não, é um assalto”... e levantou a camisa mostrando a suposta arma que ele tava... eu passei o celular pra ele... ele já começou a aterrorizar, pegou o celular da cliente, pegou o celular da loja, pegou o celular de todo mundo... pegou o dinheiro do caixa (...) Quando ele foi pra sair, pra ir embora, eu segui ele, ele olhou para trás e viu que eu tava seguindo e falou pra eu voltar, e voltou comigo... no que ele voltou, ele olhou próximo ao caixa, os carregadores lá, os fones de ouvido e voltou pra pegar... no que ele voltou pra pegar esses carregadores, foi quando eu o imobilizei e o outro menino me ajudou a segurar ele (...) Achávamos que ele estava sozinho, só que do lado da loja tem uma pizzaria, e nessa pizzaria tinha uma senhorinha que todo dia ela vai lá fazer faxina; aí, ela pegou e viu toda essa movimentação lá na loja, e saiu na sacada da pizzaria e falou pra gente: “Olha, tem outro rapaz de moto no fundo” (...) Só que a gente não sabia se estava com ele. Ela falou: “Tem um rapaz, de moto amarela, com dois capacetes, ele tá suspeito”... Mantemos ele refém... o outro cara que estava na moto, acho que estranhou a demora do que entrou na loja ... passou na frente... no que ele passou na frente, o menino que tava rendido gritou, pelo nome dele... aí que a gente viu que eles estavam juntos... porque o próprio menino que entrou na loja entregou ele... falou que eles estavam juntos... Até então a gente não sabia que eles estavam juntos, acompanhado de outra pessoa... só fomos saber quando o menino passou na frente da loja abandonando ele... que ele gritou pelo menino chamado Elias... O próprio menino que acabou entregando ele, falou que ele tava de tornozeleira... que era uma facilidade chegar até ele...”

Percebe-se das declarações da testemunha Dener Siqueira Ramos, que ele tomou conhecimento, por meio da vizinha do estabelecimento comercial, que havia outra pessoa aguardando o rapaz que entrou na loja, e, quando este rapaz, o ora apelante
Elias Vieira
, percebeu que
Otávio
já estava detido pelos populares, empreendeu fuga do local, deixando o comparsa para trás.

Além do mais, o policial militar Eduardo Barreto, dando guarida às declarações da vítima, confirmou em Juízo que:

“Fomos acionados para deslocar até a loja, onde já tinha um indivíduo detido; chegamos e confirmamos o rapaz tava detido, com uma arma de simulacro, pelos populares. Ele passou a relatar para nós o outro suspeito, que tava em uma moto e também fazia uso de tornozeleira (...) Aí, conseguimos fazer o rastreamento e a detenção desse outro suspeito e a condução de todos eles até a delegacia (...) Passou o primeiro nome do suspeito para nós (...) Foi feito o monitoramento e foi verificado que ele tinha feito esse trajeto alguns minutos antes que o horário do fato, do roubo. (...) A princípio negou o fato, porém o comparsa já tinha confirmado todo o fato e bateu toda a característica, pelas vítimas que também reconheceram a motocicleta e a roupa que ele tava utilizando (...).”
(Id. 101956528, p. 9).

Portanto, ficou incontroverso dos autos que o apelante
Otávio Rodrigo
foi o responsável por adentrar no estabelecimento comercial, enquanto o apelante
Elias Vieira
permaneceu do lado de fora, esperando para dar fuga, conforme já delineado inicialmente.

É cediço que e
m crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima possuem relevante valor probatório, em especial quando estão em harmonia com outros elementos da prova produzida nos autos e não apresentam incongruências ou contradições.

Sobre o valor da palavra das vítimas e da testemunha, destaco o seguinte julgado:

“(...) 1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, e a condenação está fundada no acervo probatório, mormente no reconhecimento perpetrado pela vítima e nas declarações da testemunha colhidas durante a instrução processual, que firmemente apontou o recorrente como o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, a versão apresentada por ele [recorrente], sem o mínimo lastro nos elementos probatórios produzidos, não possui o condão de elidir as palavras do ofendido, tendo em vista que, nos delitos patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra deste assume preponderante valor probatório, ainda mais quando concatenada com as demais provas dos autos, como sói ser na hipótese vertente.
(...).” (TJ/MT – Ap. Crim. n. 35457/2015 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Julgado em 19.8.2015).

Ademais,
não foi trazido aos autos nenhum indício de que a vítima ou testemunhas tivessem qualquer interesse em prejudicar o apelante, a ponto de falsamente declarar que o apelante
Otávio Rodrigo
delatou o comparsa
Elias Vieira.

Portanto,
diante da dinâmica dos fatos apresentados, não há como negar que o apelante
Elias Vieira da Costa
agiu com o propósito livre, consciente e determinado de subtrair coisa alheia móvel, anuindo à ação delituosa do coapelante, sem falar em participação de menor importância, e que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, diante da reação da vítima e da pronta intervenção dos populares que detiveram
Otávio Rodrigo
, e fez com que
Elias Vieira
empreendesse fuga.

Toda a controvérsia foi devidamente exaurida pela magistrada singular, que, com muita propriedade consignou na sentença condenatória:

“Nota-se que o denunciado Elias tentou desvencilhar-se da responsabilidade criminal que lhe cabe, pois é cediço que no crime de roubo qualificado por concurso de agentes, os autores assumem papéis diferentes na realização do delito, sendo Elias o responsável pela facilitação da fuga, e isso fez, quando conduziu Otávio até a Empresa-Vítima e o aguardou ao derredor da loja, para que ambos pudessem fugir com a res furtiva, resultado que não se concretizou por circunstâncias alheias às vontades dos acusados.

Ademais, a negativa do Acusado Elias, se encontra desarticulada de qualquer elemento convincente, visto que não trouxe nenhuma argumentação sólida para a versão apresentada em juízo, não justificando o que fazia no local do crime, restando evidente o seu papel dar suporte ao comparsa.

Insta gizar, por fim, que os acusados foram presos em flagrante delito, sendo que o réu Elias foi delatado pelo comparsa no momento da prisão e foi visualizado pelos Ofendidos evadindo do local, sendo esse o motivo da sua prisão.

É fato que aos denunciados é dada a prerrogativa de se recusarem a falar, e manifestarem sua autodefesa negando ou alterando a versão dos fatos, o que necessariamente não significa que suas palavras devam ser aceitas, quando as provas produzidas no processo levam a um convencimento diverso.

Ora, é sabido e ressabido que o testemunho da Vítima pode fundamentar o édito condenatório, já que, no mais das vezes, os tipos penais como o descrito na peça de entrada são realizados às escuras, nos vãos, buscando-se o sorrateiro e a invisibilidade. (...).”
(Id. 101956528, pp. 9-11).

Portanto, mantenho a condenação de
Elias Vieira da Costa
pela prática do crime de roubo majorado por concurso de agentes –
descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Por corolário lógico, uma vez comprovada a efetiva participação de
Elias Vieira
na empreitada criminosa, falece a pretensão do apelante
Otávio Rodrigo Queiroz da Silva
, em ver excluída a causa de aumento de pena concernente, justamente, ao concurso de agentes.

A real dinâmica dos fatos, já amplamente expostas, permite concluir que, de fato, o roubo praticado pelo apelante
Otávio
contou com a participação de outro agente, isso porque, conforme as declarações prestadas pela vítima, devidamente corroborada por outros elementos probatórios, enquanto o apelante praticava o ilícito, outro indivíduo, que no caso comprovou ser o coapelante
Elias
, o aguardava do lado de fora do estabelecimento comercial, dando apoio ao roubo e o aguardando para garantir a fuga.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos apelos interpostos por
Elias Vieira da Costa
e
Otávio Rodrigo Queiroz da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022